Tribunal: TJDFT
Processo: 0717609-53.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. COBRANÇA DE FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO APÓS CANCELAMENTO DE CONTA CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO OBSERVADOS – REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA, E NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. O autor foi correntista junto ao recorrente/réu, consolidando a legitimidade passiva da instituição bancária diante da emissão de cartão de crédito a ela vinculado. Logo há relação obrigacional entre as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
3. Na inicial, o autor relata que solicitou o cancelamento de sua conta bancária junto ao BRB no final do ano de 2022, contudo em junho de 2023 recebeu uma ligação do BRBCARD questionando-o sobre uma tentativa de compra. Após entrar em contato com a instituição financeira, foi informado que para cancelar o cartão seria necessário o pagamento do valor em aberto. Alega que, mesmo não reconhecendo as compras, realizou o pagamento da quantia de R$ 258,07, sendo o cartão cancelado. Diz que em 06/09/2023, recebeu uma fatura no valor de R$ 25,19 e mais uma vez decidiu pagar a fatura, porém continuou a receber mensagens em seu celular para que realizasse o pagamento. Requer a declaração de inexistência de relacionamento; seja as rés compelidas a pararem de enviar mensagens e novas faturas, sob pena de multa de R$ 1.000,00; a condenação das rés ao pagamento de R$ 283,26, referente às faturas que o autor teve que pagar para cancelar o cartão; indenização por danos morais (R$ 5.000,00).
4. A sentença julgou os pedidos procedentes.
5. O Banco de Brasília interpôs recurso inominado com o objetivo de reformar a sentença para que o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais seja julgado improcedente por considerar que o dano patrimonial alegado pelo autor não tem o condão de gerar dano à personalidade do consumidor. Alternativamente, pede a redução do valor arbitrado por o considerar excessivo.
6. As cobranças indevidas levaram o autor a buscar solução por diversas vezes junto à parte ré que se negou a estornar os valores indevidamente cobrados. A prestação defeituosa do serviço e a recalcitrância do requerida para a solução da demanda acarretou ofensa à honra subjetiva do consumidor, que se viu prejudicado diante dos ilícitos cometidos e o descaso com seus justos reclames. Essa conduta enseja a reparação por dano moral. 7. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, pois impossível de equiparação econômica.
8. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado na origem em R$ 5.000,00, se mostrou excessivo às circunstâncias do caso e merece ser reduzido para valor adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nessa tarefa, reputo que o valor de R$ 2.500,00 é justo para compensar a autora dos prejuízos experimentados.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Apenas para reformar em parte a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 2.500,00, permanecendo inalterados os demais termos do decidido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.